Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800358-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

AGRAVADO: LEONIDAS BARBOSA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
RECEBEU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DETERMINANDO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO LEGAL. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. NOME CONSTANTE EM PROCURAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS SOCIOS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. APLICAÇÃO DO ART.267 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Resta configurada a solidariedade entre todos os sócios na qualidade de credores, sendo cada um deles legitimados a exigir o adimplemento da obrigação por inteiro, conforme reza o art.267 do Código Civil

II- O demonstrativo de cálculo é simples e, conforme verifiquei compulsando os autos principais, consta na petição do Agravado, onde restam discriminadas todas as informações pertinentes a correção quais sejam: Índice de correção aplicada, termo inicial da correção monetária, termo final da correção monetária, valor histórico da causa, valor corrigido da causa, percentual aplicado da condenação e valor resultante da condenação.

III - Não há qualquer cerceamento de defesa por parte do Agravado, estando os Agravantes perfeitamente cientes dos valores e percentuais aplicados, o que lhes possibilita exercer o contraditório e a ampla defesa sem quaisquer restrições.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800358-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO E OUTRA

ADVOGADO: FABIO LUIS FERREIRA MOURÃO

AGRAVADO: LEONIDAS BARBOSA BARROS

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO E OUTRA
em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença
movida por
LEONIDAS BARBOSA BARROS.

Insurge-se o Agravante em face de decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença, determinando o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

Aduzem que o Agravado seria ilegítimo para compor o polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que apesar do seu nome estar no instrumento procuratório, não houve qualquer participação no processo.

Afirmaram que foi descumprida a obrigação de apresentar o demonstrativo de débito com os valores, índices e datas de correção, prejudicando o seu direito de defesa.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender o cumprimento de sentença e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo do recurso.

Acostou documentos.

O pedido de liminar fora indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800358-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO E OUTRA

ADVOGADO: FABIO LUIS FERREIRA MOURÃO

AGRAVADO: LEONIDAS BARBOSA BARROS

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO E OUTRA
em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença
movida por
LEONIDAS BARBOSA BARROS.

Pretende o Agravante a modificação da decisão que
recebeu o cumprimento provisório de sentença, determinando o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

Aduzem os Agravantes que o Agravado seria ilegítimo para compor o polo ativo do cumprimento de sentença.

Neste tocante, não verifico que mereça qualquer acolhimento sua alegação, tendo em vista que há nos autos uma procuração acostada em ID 7845807 constando o nome do Agravado, juntamente com o nome de todos os sócios daquela sociedade de advogados.

Deste modo, não pairam dúvidas no sentido de que resta configurada a solidariedade entre todos os sócios na qualidade de credores, sendo cada um deles legitimados a exigir o adimplemento da obrigação por inteiro, conforme reza o art.267 do Código Civil, a seguir transcrito.

Art. 267.
Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

No que pertine à alegação de descumprimento da obrigação de apresentar o demonstrativo de débito com os valores, índices e datas de correção, que teria prejudicado o seu direito de defesa, tenho a concluir que também não merece prosperar.

Digo isto tendo por base que a ação se trata de uma execução de honorários advocatícios de valores referentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa que se sabe ser o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Também se sabe que, conforme a
súmula 14 do STJ, quando a condenação em honorários de sucumbência for arbitrada sobre o valor da causa, incide correção monetária desde o respectivo ajuizamento.

Assim, o demonstrativo de cálculo é simples e, conforme verifiquei compulsando os autos principais, consta na petição do Agravado, onde restam discriminadas todas as informações pertinentes a correção quais sejam: Índice de correção aplicada, termo inicial da correção monetária, termo final da correção monetária, valor histórico da causa, valor corrigido da causa, percentual aplicado da condenação e valor resultante da condenação.

Deste modo, não vejo qualquer cerceamento de defesa por parte do Agravado, estando os Agravantes perfeitamente cientes dos valores e percentuais aplicados, o que lhes possibilita exercer o contraditório e a ampla defesa sem quaisquer restrições.

Em sua decisão o Magistrado chegou, inclusive, a afirmar o porquê de ter aceitado os cálculos na forma apresentada, senão vejamos, ipsi literis:

O cumprimento de sentença se refere exclusivamente aos honorários advocatícios de sucumbência determinados no julgamento do recurso de Apelação, em fls. 92/93. Cumpre reconhecer que em fls. 162/164, já foram apresentados elementos suficientes para impugnação, tendo em vista que os cálculos são simples, dado índice de correção e período em que foi aplicado.

Sendo assim, não encontro qualquer razão ensejadora da reforma da decisão ora agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2023